Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-94.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003086-94.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao negar provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Não há contradição ou omissão no acórdão embargado, pois ficou claro que a parcela subvencionada integra a base de cálculo do ICMS, uma vez que compõe o preço final da tarifa de energia elétrica.

5.

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, EDcl no REsp 2126117/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, AgInt no AREsp 1828605/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.3.2022; STJ, EDcl no AREsp 1787708/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA
.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo J
uízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória c.c. declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela antecipada
inaudita altera parte
cumulada com repetição de indébito.

A embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois “
não foram apreciados, em nenhum dos votos condutores, os fundamentos pela ofensa aos arts. 5º, inciso II, art. 150, inciso I, art. 155, inciso XII, alínea ‘i’, e arts. 175, parágrafo único, III, todos da Constituição Federal, art. 34, §9º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN), art. 9 da Lei Federal n. 8.987/95, art. 30, XI da Lei Federal n. 9.427/96, art. 12, inciso XII, e art. 13, incisos I e VIII, ambos da Lei n. 87/1996 (Lei Kandir)
”.

Afirma que o v. acórdão é contraditório “
ao permitir a inclusão do valor subvencionado na base de cálculo do ICMS-Energia Elétrica por meio de decreto, o que precisa ser sanado, considerando-se o princípio da legalidade tributária e a vedação de majoração de tributo por meio de decreto, nos termos dos artigos 150, inciso I, e 155, inciso II e §3º da Constituição Federal
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 241627655, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA
.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo J
uízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória c.c. declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela antecipada
inaudita altera parte
cumulada com repetição de indébito.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

A contradição verifica-se “
quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (STJ, EDcl no REsp 2126117/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.8.2024, DJe 22.8.2024); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório.

De fato, “
[a] contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas
.” (STJ, EDcl no AREsp 1787708/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, DJe 2.12.2021).

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que não há ilegalidade na inclusão da subvenção consistente na redução de percentual das Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição (TUST/TUSD), a que se refere o art. 26, §§ 1º e 1º-A, da Lei n. 9.427/1996, modificada pela Lei n. 13.203/2015 (em vigor à época do ajuizamento), na base de cálculo do ICMS em razão de aquisição de energia elétrica de fonte alternativa ou renovável, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
Já o art. 72, § 13, II, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, com a redação dada pelo Decreto Estadual n. 2.477/2014, estabelece que a parcela subvencionada, para fim de apuração da base de cálculo do ICMS, integra o preço final da tarifa de energia elétrica (valor da operação):

[...]

Logo, o referido decreto não instituiu nem majorou tributo, mas tão somente regulamentou a forma de apuração e recolhimento do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, uma vez que o art. 6º, § 8º, da Lei Estadual n. 7.098/1998 (transcrito anteriormente) previu expressamente que a transmissão e a distribuição integram a operação de fornecimento de energia elétrica.

Assim, a subvenção prevista na Lei n. 9.427/1996, que reduz percentual das Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição (TUST/TUSD) em razão de aquisição de energia elétrica de fonte alternativa ou renovável, integra a base de cálculo do ICMS, pois a parcela subvencionada é compensada pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) na forma estabelecida pelo art. 13, VII, da Lei n. 10.438/2002, com a redação dada pela Lei n. 12.839/2013, em vigor à época do ajuizamento, bem como pelo art. 1º, I, do Decreto n. 7.891/2013.

[...]

Por outro lado, a subvenção não se confunde com desconto. Aquela se trata de subsídio da União para reduzir o custo da energia elétrica até alcançar o consumidor final em situações previstas em lei; logo, não há desconto na tarifa de energia elétrica, pois a redução das Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição (TUST/TUSD) é suportada pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
” (Id. 221377179 – Págs. 3/4).
[sem destaque no original]

Assim, não há contradição alguma no v. acórdão, pois nele está claro que o valor da operação, para fim de apuração da base de cálculo do ICMS, corresponde à tarifa de energia elétrica na sua inteireza, incluindo a parcela subvencionada, uma vez que esta compõe o preço final da tarifa de energia elétrica.

Por outro lado, a questão relativa à compensação realizada pela União, por meio da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), não é objeto da demanda originária, pelo que deve ser objeto de pretensão própria.

Ademais, a circunstância de o v. acórdão não ter analisado todos os dispositivos de lei invocados pela embargante não o torna omisso, porquanto “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
” (STJ, AgInt no AREsp 1828605/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21.3.2022, DJe 24.3.2022).

Dessa forma, o que a embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024